Tribunal: STF
Processo: HC 242964
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRANSPORTAR MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE CUJA ANÁLISE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos, depois de receberem informações via Centro de Operações da Policia Militar do Estado de Minas Gerais — COPOM, de que um veículo estaria transportando drogas e armas em determinado trecho da rodovia BR-040, deslocaram-se até o local indicado para apurar os fatos denunciados. Lá, puderam identificar o automóvel estão descrito, momento em que procederam à abordagem e às revistas pessoal e veicular. Não encontraram drogas ou armas, mas, no interior do veículo, lograram apreender um motor de carro com chassi adulterado, o que, em tese, também constitui crime.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – A tese de denúncia anônima sustentada pela defesa é contravertida e parece estar isolada nos autos. Dessa forma, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido oposto, seria necessário proceder a dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    V – Agravo regimental improvido.